Tribunal: TJDFT
Processo: 0746961-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRUNA AMARAL FERNANDEZ (agravante/autora) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0727842-41.2020.8.07.0001, ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (id 73731955 dos autos de origem): (...) Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência proposta por BRUNA AMARAL FERNANDES em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Assevera a autora que se encontra inscrita em plano de saúde mantido pela ré (carteirinha no 1402 0123 0031 0082) e que, conforme o “Laudo Bucomaxilofacial n.o 661, o cirurgião assistente bucomaxilofacial, Dr. Mario Antonio Sallenave Filho (CRM/DF 16230), diagnosticou a requerente como portadora de distúrbio não especificado do desenvolvimento dentário (K00.9) e anomalia dentofacial, sem outra especificação (K07.9)”. Alega que “foi prescrito pelo médico e cirurgião assistente, tratamento cirúrgico por meio dos procedimentos Osteoplastias de mandíbula (30209021 - TUSS), reconstrução parcial de mandíbula com enxerto ósseo (30208106 - TUSS), Osteotomias alvéolo palatinas (30208033 - TUSS), Osteoplastias de maxila (30209021 - TUSS) e Reconstrução parcial da maxila (30208106 - TUSS)”, porém “a operadora GEAP negou-se a autorizar o procedimento cirúrgico por entender que tal procedimento não necessitava de ser realizado em ambiente hospitalar por não ser considerado um imperativo clínico, em desacordo com o laudo médico emitido pelo cirurgião assistente”. Defende que a negativa da GEAP é abusiva, pois “não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado” Aduz que a junta médica que analisou o caso foi formada somente pela operadora, violando o disposto no art. 6o e no at. 7o, I, da Resolução Normativa no. 424 da ANS. Requer, liminarmente, que a requerida autorize a realização de todos os procedimentos e forneça todos os materiais indicados pelo profissional (médico, dentista e também cirurgião). Pede, ao final, a confirmação da tutela emergencial e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o breve relatório. Decido. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Novo Código de Processo Civil). É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional, prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso, não se encontra presente um dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, qual seja: a existência de perigo de dano/demora, ou seja, não se mostra patente a ocorrência de prejuízo em esperar a formação do contraditório, pois o relato da autora, tal como os documentos acostados na exordial, não são aptos a conformar o periculum in mora aventado, na medida em que os relatórios médicos juntados aos autos apenas indicam o tratamento médico solicitado pelo profissional de saúde para o tratamento da autora e que “poderá ocorrer lesão ao nervo alveolar e rompimento da membrana do seio maxilar”. Em momento algum, contudo, se percebe qualquer ressalva acerca da urgência da medida, tampouco da iminência da ocorrência de qualquer lesão. Outrossim, a autora não demonstrou, por ora, risco de perecimento imediato e irreversível de sua condição de saúde, caso a medida requerida não seja efetivada de plano. Sem prejuízo do quanto consignado, tem-se, no tocante à verossimilhança das alegações, que não houve negativa unilateral do plano de saúde, mas sim decisão tomada pela junta médica formada parta analisar o caso (ID 73004603). Neste ponto, ressalte-se que eventual irregularidade na formação da referida junta médica também é matéria que pressupõe necessária instrução, pois ao contrário do que alega a autora, os profissionais que integram a junta em questão, ao que parece, não foram impostos pela operadora de saúde, mas sim “sugeridos”, sendo que coube ao seu médico a escolha entre os 4 (quatro) nomes recomendados. No mesmo mote, segundo os arts. 11 e 12 da Resolução no. 424 da ANS, cabe à operadora de saúde indicar 4 (quatro) profissionais para serem desempatadores, in verbis: Art. 11. O profissional assistente terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação do art. 10, para manter a indicação clínica ou acolher os motivos da divergência técnico-assistencial da operadora, observado o disposto no art. 5o. § 1o Se o profissional assistente mantiver sua indicação clínica, compete-lhe escolher um dos profissionais sugeridos pela operadora para formação da junta. Art. 12. Os profissionais sugeridos pela operadora deverão ser, preferencialmente, indicados a partir de listas previamente disponibilizadas pelos conselhos profissionais, pela competente sociedade da especialidade médica ou odontológica ou por associação médica ou odontológica de âmbito nacional, que seja reconhecida pelo respectivo Conselho. Parágrafo único. É facultado às operadoras firmar acordos com conselhos profissionais para atuarem como desempatadores em juntas médicas ou odontológicas, hipótese que exclui a indicação prevista no inciso III do art. 10. Ratificando tal entendimento de que os profissionais formadores da junta aparentemente foram indicados nos termos da resolução retromencionada, vide excerto da comunicação de ID 73472926 - Pág. 1: “Após análise da documentação apresentada, o Médico auditor desta operadora discordou do procedimento/material solicitado (...). Em função da discordância entre os profissionais, será necessária a realização de uma Junta Médica/ odontológica para decidir sobre o seu caso. O seu médico já foi informado sobre a divergência e deverá indicar, dentre os quatro nomes abaixo sugeridos, um terceiro profissional para opinar sobre o caso (profissional desempatador) (...)”. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. (...) Em suas razões recursais (ID 20882686), a agravante informa que “extrai-se do Laudo Bucomaxilofacial n.o 661 de ID. 73004609, caso a agravante seja impedida de realizar o tratamento cirúrgico mencionado, poderá ocorrer um agravamento da situação clínica atual, incluindo o aumento do desconforto do paciente, envolvimento de outras regiões anatômicas, sendo assim, a agravante é candidata a desenvolver novas doenças do sistema estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico.” (ID 20882686 – Página 5) Defende que cabe ao cirurgião assistente, e não à operadora do plano de saúde, a competência para indicar o tratamento adequado ao paciente. Diz que todos os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista assistente estão inseridos no rol de cobertura da ANS. Aduz que “a junta médica de ID. 75368022 foi formada pela Agravada de forma unilateral e ilegal, em TOTAL DESACORDO com o regramento estabelecido pela Resolução Normativa n.o 424, de 26 de junho de 2017, uma vez que o cirurgião assistente não participou do colegiado da junta médica, bem como não lhe foi oferecido a oportunidade para indicar o profissional desempatador.” (ID 20882686 – Página 19) Alega que a não cobertura do procedimento cirúrgico recomendado pelo cirurgião assistente viola a boa-fé e a função social do contrato firmado entre as partes, além de configurar prática abusiva. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 20686782) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal pretendida, pelas seguintes razões. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, a jurisprudência já reconheceu a obrigatoriedade do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico da agravante (ID 71221077 dos autos de origem), como se colhe do seguinte julgado desta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. PRESCRIÇÃO FEITA POR CIRURGIÃO DENTISTA. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 387/2015. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, determinar que a requerida, administradora de plano de saúde, autorize e custei o procedimento de osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo. 2. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou o referido microssistema de direito privado - CDC - nas hipóteses de seguros de saúde administrados por entidade de autogestão - .REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016. 3. "O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal." Precedentes desta Corte. 4. Nos termos da Resolução Normativa n. 387/2015, vigente à época da solicitação do procedimento cirúrgico, os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e nos seus anexos serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, conforme disposto no artigo 12 da Lei n. 9.656, de 1998, com exceção dos procedimentos odontológicos e dos procedimentos vinculados aos de natureza odontológica - aqueles executados por cirurgião dentista ou os recursos, exames e técnicas auxiliares necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos - que poderão ser solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião dentista. 5. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer a terapêutica mais adequada ao paciente; a seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a negar o custeio do exame solicitado. 6. Nos termos do §1o do artigo 24 da Resolução Normativa 387/2015, os procedimentos buco-maxilo faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano referência 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1103109, 07012728620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Quanto à possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, constato sua existência, em razão das sequelas descritas pelo médico-cirurgião caso o procedimento cirúrgico não seja realizado, in verbis (ID 71221077 dos autos de origem): (...) Caso não seja realizado o tratamento proposto, poderá ocorrer lesão ao nervo alveolar, permanência dos episódios álgicos relatados e rompimento da membrana do seio maxilar, assim, causando infecção severa no seio maxilar. (...) Por fim, insta ressaltar que a antecipação da tutela de urgência ora deferida está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante e no fato de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal de urgência nos termos postulado pela agravante. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se.